Tribunal: STF
Processo: AP 1437
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de DIVANIO NATAL GONÇALVES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal (eDocs. 13-14).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a DIVANIO NATAL GONÇALVES, CPF nº 756.078.596-49, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.048):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 19/6/2023, determinei a citação do réu para ciência da acusação, bem como sua intimação para apresentação de defesa prévia (eDoc. 17).



    Em 31/7/2023, sobreveio certidão negativa redigida pelo Oficial de Justiça da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, informando que não localizou DIVANIO NATAL GONÇALVES no endereço declinado (eDoc. 23).



    Em 11/7/2024, determinei nova citação do réu para ciência da acusação, bem como sua intimação para apresentação de defesa prévia, no momento do comparecimento semanal perante o Juízo da Execução (eDoc. 30).



    Sobreveio ofício da Secretaria da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, com nova certidão negativa de intimação do acusado (eDoc. 35).



    Em comunicação proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, restou informado que o acusado foi intimado em 10/7/2023 para tomar ciência das condições das medidas cautelares, não tendo comparecido ao Fórum, tampouco à unidade prisional para ser inserido no monitoramento eletrônico (eDoc. 36).



    Diante da informação de descumprimento, determinei a intimação do réu para que prestasse esclarecimentos, sob pena de medida decretação da prisão preventiva (eDoc. 37).



    Em mesmo ato, determinei o envio de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG , para que esclarecesse contradição de pretérita informação prestada, no sentido de que não havia registro de descumprimento de medidas cautelares (SEI 010343/2023).



    Sobreveio informações, pelo Juízo da Execução, de que quando das informações inicialmente prestadas, não existiam informações nos autos acerca da intimação do acusado e de eventual descumprimento (eDoc. 43).



    Por fim, a Defesa de DIVANIO NATAL GONÇALVES deixou transcorrer o prazo concedido, sem prestar esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares (eDoc. 42).



    É o breve relatório. DECIDO.



    O réu DIVANIO NATAL GONÇALVES está entre as pessoas presas no dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, local onde incitava, publicamente, a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos.



    Em 10/3/2023, concedi a liberdade provisória ao custodiado mediante a imposição de medidas cautelares diversas, descritas no relatório.



    Conforme informações trazidas pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, DIVANIO NATAL GONÇALVES, mesmo intimado para dar início ao cumprimento das medidas cautelares, jamais compareceu ao Juízo da Execução, tampouco dirigiu-se à unidade prisional para a instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico.



    Em 15/7/2023 e 21/7/2023, na tentativa de intimar o acusado em sua residência, este não foi encontrado, com indícios de que o imóvel não estava habitado, conforme certidão negativa de oficial de justiça (eDoc. 23):



    Certifico e dou fé que, em cumprimento deste mandado, compareci ao endereço fornecido, e lá estando, em 10/07/23, às 07h; 15/07/23, às 20h e 21/07/23, às 06h, deixei de proceder à citação de Divanio Natal Gonçalves pois não o localizei ali. O imóvel estava sempre todo fechado e com indícios de não estar habitado. Segundo apurei com vizinhos ali não se visualiza moradores há algum tempo. Nada mais logrei êxito em apurar. Devolvo este ao Culto Juiz para os devidos fins de Direito.



    Em nova tentativa de intimação, na data de 17/7/2024, a certidão negativa do oficial de justiça veio acompanhada de informações de conversa com vizinho, informando que o réu havia se mudado (eDoc. 35, fl. 7):



    Certifico que, em cumprimento ao mandado retro, recebido e cumprido em regime de plantão, diligenciei no endereço indicado, no dia 17/07/2024, às 18h40, quando deixei de intimar DIVANIO NATAL GONÇALVES, pois não foi encontrado.



    Ressalto que não fui atendida por moradores no endereço diligenciado. Demais disso, em conversa com o Sr. Romildo Peixoto Barbosa (número 865), morador há 28 anos, ele alegou que não há moradores no local. Acrescendo, ainda, que o réu mudou-se de lá, não sabendo precisar o seu atual paradeiro.



    Por fim, mesmo intimada para prestar esclarecimentos, a Defesa de DIVANIO NATAL GONÇALVES permaneceu inerte (eDoc. 42).



    Assim, observo que o réu deliberadamente jamais cumpriu qualquer das medidas cautelares impostas na Pet 10.820/DF e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário, havendo indícios claros de evasão, em evidente risco à aplicação da lei penal, estando atualmente em local incerto e não sabido.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 10/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.048):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Ademais, no despacho de eDoc. 37, igualmente consignei a necessidade da Defesa justificar o descumprimento das medidas cautelares, “sob pena de decretação imediata da prisão”, o que não o fez.



    Logo, não resta outra alternativa que não seja o restabelecimento da prisão preventiva do acusado DIVANIO NATAL GONÇALVES, o qual após a liberdade provisória evadiu-se de seu atual endereço e jamais deu início ao cumprimento das medidas cautelares.



    Imprescindível, ainda, a realização de novas diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais, que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814- 5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Assim, torna-se necessário, adequado e urgente o bloqueio imediato das contas bancárias e demais ativos financeiros do réu, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, a fim de assegurar a eficácia da persecução penal.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de DIVANIO NATAL GONÇALVES, CPF nº 756.078.596-49.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    DETERMINO, por fim:



    (1) O BLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a DIVANIO NATAL GONÇALVES, CPF nº 756.078.596-49;



    (2) O BLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a DIVANIO NATAL GONÇALVES, CPF nº 756.078.596-49, por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas.



    DEVERÃO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INFORMAR SOBRE O EFETIVO BLOQUEIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;



    (3) O BLOQUEIO de embarcações e aeronaves eventualmente registrados em nome de DIVANIO NATAL GONÇALVES, CPF nº 756.078.596-49, com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente